Tribunal: TJMT
Processo: 0018728-74.1998.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018728-74.1998.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ULISSES ALVES DE MACEDO NETO - CPF: 817.807.291-20 (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LC Nº. 118/2055 – PRESCRIÇÃO
CONFIGURADA – TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Quando a execução é ajuizada antes da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional se interrompe com a citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN.

2. Decorridos mais de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito e a citação válida, impõe-se o reconhecimento da prescrição quinquenal.

3. A prescrição é matéria de ordem pública, passível de declaração a qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ser, inclusive, reconhecida de ofício pelo magistrado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação nº 0018728-74.1998.8.11.0003 e aplicou o Tema 566 do STJ e 390 do STF.

O Município, como agravante, alega a inexistência de prescrição intercorrente, defendendo que atuou para o regular andamento da ação, o que afastaria qualquer alegação de inércia por parte do fisco.

Argumenta, ainda, que a suspensão prevista no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais somente ocorre quando o devedor não é citado ou quando não são encontrados bens passíveis de penhora.

Destaca que eventuais atrasos processuais decorrentes da morosidade do Poder Judiciário não podem ser imputados ao credor como desídia.

Por estas razões, requer a reconsideração da decisão agravada, para que seja conhecido e provido o Recurso de Apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante, em seu recurso, alega inexistência de prescrição intercorrente, citando a inobservância do disposto no artigo 40 da Lei nº 6.830/80.

A sentença, por sua vez, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, combinado com o artigo 174 do CTN.

Em decisão monocrática, proferida em 10 de maio de 2024, foi negado provimento ao recurso para manter a sentença (Id. 214036661).

Foi concedida ao agravante a oportunidade de se manifestar sobre a prescrição prevista no inciso I, do artigo 174 do CTN (Id. 226494186), ocasião em que reafirmou a não ocorrência da prescrição intercorrente (Id. 237220181).

A presente execução fiscal foi ajuizada em 3/9/1998 referente à cobrança do ISSQN (Competência 09 a 12/1997; 01 a 3/1998), representados pelas CDA’s nº 424 e 425/98, no valor de R$ 7.449,10.

No caso do ISSQN - tem a Fazenda Pública o prazo de 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, para constituir o crédito tributário (art. 173, I), caso o pagamento não tenha sido efetuado voluntariamente pelo contribuinte; e terá mais 5 anos, contados da constituição definitiva deste crédito, para propor a ação executiva.

A ação foi interposta dentro do prazo prescricional. No entanto, antes da Lei Complementar n.º 118/2005, que entrou em vigor em 09/06/2005, incidindo, portanto, o artigo 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, na redação original,
que previa que a prescrição se interrompe somente pela citação válida
, a qual ocorreu somente em 26/09/2018.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRELIMINAR - NULIDADE SENTENÇA - RELATÓRIO SEM O NOME DAS PARTES - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - REJEIÇÃO – MÉRITO – AÇÃO PROPOSTA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ART. 174, DO CTN – DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA CARACTERIZADA – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 106, DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - PRESCRIÇÃO DIRETA DECRETADA.

1.
Se o despacho que ordena a citação em sede de execução fiscal é anterior à vigência da Lei Complementar n. 118/2005, a interrupção da prescrição somente ocorre com a citação pessoal válida do devedor, a teor do que disciplina o art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua redação originária
.

2. Transcorridos mais de cinco anos desde a data da constituição do crédito e, não tendo havido, neste lapso temporal, a citação do executado, a decretação da prescrição da pretensão é medida que se impõe.

3. Não demonstrado que prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula n.º 106, do STJ.”
(N.U 0034423-41.2004.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU –
EXECUÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.º 118 / 2005 NA VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN
– PRESCRIÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTATADA ENTRE SUA CONSTITUIÇÃO E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – DEMAIS CRÉDITOS SUSCETÍVEIS DE COBRANÇA NÃO ABRANGIDOS PELO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO POR FORÇA DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial inicia no dia seguinte à data estipulada na lei para o seu vencimento. Não sendo possível aferir a data, o prazo passa a fluir a partir do primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo.
Quando a execução é ajuizada antes da entrada em vigor da LC 118 /05, a prescrição se interrompe com a citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN.
Decorridos mais de cinco anos entre constituição definitiva dos créditos executados e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária simples. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício com relação aos demais títulos, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ. (N.U 0008292-92.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)”

Ressalto que
a paralisação do processo não pode ser atribuída, em exclusivo, aos mecanismos de Justiça. A despeito da existência de falhas no Poder Judiciário, é inaplicável ao caso a Súmula nº 106 do STJ.

Por fim, para pronunciar a prescrição não é necessária prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, o que prevalece o disposto na Súmula n.º 409 do STJ
“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).”

Isso porque a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo Juiz, independentemente de provocação das partes, especialmente por se tratar de prescrição do crédito tributário, e não de prescrição intercorrente.

Assim, a decisão monocrática deve ser mantida, mas em razão do disposto na antiga redação do art. 174, do Código Tributário Nacional, ou seja, em razão da prescrição do crédito tributário executado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente
AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024